Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709915-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANI ROCHA ALVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CRISTIANI ROCHA ALVES (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, processo no 0709791-11.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Transcrevo a r. decisão vergastada (ID 119303096 dos autos de origem): “Cuida-se de ação sob o rito do procedimento comum ajuizada por CRISTIANI ROCHA ALVES em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Afirma a parte autora que foi submetida a cirurgia de gastroplastia para o tratamento de obesidade, tendo perdido 35kg, com acúmulo de pele em várias partes do corpo, ocasionando desconforto, escoriações por atrito, além de prejuízo emocional. Relata que ao solicitar autorização para cirurgia reparadora, a ré autorizou apenas a cirurgia de dermolipectomia abdominal, porém negou cobertura para reconstrução mamária com inclusão de prótese, dermolipectomia do dorso e lifiting facial, sob alegação de que não constam no rol de obrigatoriedade da ANS. Pede, em tutela de urgência, que a ré autorize e custeie os procedimentos negados. Requer, ainda, que tais cirurgias sejam realizadas pela Dra. Telma Ritter, cirurgiã plástica – CRM/DF 11185, ou que a ré indique profissionais para tanto, sob pena de multa. Postula os benefícios da gratuidade de justiça. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora não comprovam a necessidade urgente da realização dos procedimentos, além do que se firmam quase que exclusivamente na perspectiva de melhora psicológica da paciente, aspecto que precisa ser melhor elucidado sob o crivo do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, observando-se que a ré é parceira eletrônica. I.” Inconformada, a parte autora recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois é beneficiária do plano de saúde, o qual tem a obrigação de custear a cirurgia reparadora pós-bariátrica (gastroplastia). Pondera que após a bariátrica “paciente apresenta uma perda excessiva e estabilidade do peso, sendo comum, portanto, que apresente considerável flacidez e excesso de pele, sendo usualmente recomendada a estas pessoas a continuação do tratamento médico pós- bariátrica, por meio da cirurgia reparadora. É o caso da agravante”. Afirma que a recusa do plano de saúde para custear o procedimento é abusivo, e que encontra-se demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada pleiteada. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para compelir o agravado a custear o procedimento prescrito. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem, na qual se pleiteia que o plano de saúde agravado custeie a cirurgia reparadora pós-bariátrica (gastroplastia). Portanto, neste momento, a análise se limita ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que muito embora não se afaste a probabilidade do direito da parte agravante, faz-se necessário ao menos colher o contraditório, além do que, não se verifica demonstrada, de plano, a urgência ou o perigo de dano irreparável aptos a justificar o deferimento da liminar. Sim. É verdade que os relatórios médicos acostados pela agravante apontam a necessidade do procedimento de gastroplastia, cujo prognóstico indica melhora física e psicológica da paciente, todavia, nenhum deles diz que se trata de medida urgente. A propósito, a Corte, analisando o tema, assim decidiu, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. STJ. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. SUSPENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. AUMENTO DO RISCO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Como o pedido enquadra-se na exceção contida na proposta de afetação do Tema 1069 do STJ, o recurso pode ser conhecido. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. As restrições impostas pela pandemia da covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1379794, 07235342820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIATRICA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2. A documentação médica apresentada não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1403504, 07358004720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Não se identifica o estado de emergência/urgência na realização de cirurgia reparadora pós bariátrica, nem verossimilhança das alegações quanto à ausência de fim estético, se os procedimentos comumente aceitos pela jurisprudência decorrentes da cirurgia bariátrica (reparadoras relativas às mamas e abdômem) já foram realizadas pela autora e o relatório médico não evidencia nenhuma circunstância grave a demonstrar a urgência dos procedimentos, que, ademais, foram solicitados pela própria paciente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1399446, 07340527720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência. 2 - Tendo em vista que ao tempo do ajuizamento da ação dos autos originários, a Autora, ora Agravada, já havia realizado o procedimento de cirurgia bariátrica há cerca de 14 (catorze) meses, verifica-se que a simples afirmativa de que se trata de caso com urgência, desacompanhada de comprovação no sentido de quais seriam as consequências permanentes, a curto e longo prazo, da demora da realização dos procedimentos pós cirurgia bariátrica, não se presta a caracterizar o perigo de dano previsto no art. 300 do CPC. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1377099, 07252023420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS CIRURGIA BARIÁTRIA. MAMOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida. 2. Não demonstrada situação de urgência, uma vez que os laudos médicos, embora apontem a necessidade da cirurgia de mamoplastia reparadora pós bariátrica e demonstrem a aptidão da recorrente para submeter-se ao procedimento cirúrgico, não especificam qualquer risco à saúde da agravante em aguardar o regular trâmite processual, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação de tutela pretendida. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1364349, 07130955520218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a par da ausência dos requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator